Tribunal: TJES
Processo: 0004603-37.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004603-37.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTERVANI DE MOURA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO E DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio, pugnando pela anulação do julgamento do Tribunal do Júri e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 8 questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos quanto à intenção de matar; (ii) saber se a embriaguez afasta a imputabilidade e o dolo; (iii) saber se a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade é idônea; (iv) saber se é válido aplicar peso duplo à circunstância de maus antecedentes; (v) saber se a conduta social pode ser considerada desfavorável com base em um episódio isolado; (vi) saber se a motivação do crime foi adequadamente valorada; (vii) saber se as circunstâncias do crime justificam o aumento da pena-base; (viii) saber se é o momento adequado para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a intenção de matar encontra amparo nos elementos de prova colhidos nos autos, sobretudo na prova oral, a qual atesta que o golpe com ferramenta cortante foi direcionado à cabeça da vítima, não havendo que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos em razão da ausência de ateste de letalidade imediata por laudo pericial. 4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem atua como causa para descaracterizar o dolo da conduta, por expressa determinação do Código Penal brasileiro. 5. A valoração negativa da culpabilidade embasada em expressões genéricas, como a intensidade do dolo, e na utilização do instrumento do crime, circunstância que já integra o percurso regular do delito, configura fundamentação inidônea e viola o princípio da individualização da pena. 6. A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza o magistrado, em exercício de sua discricionariedade vinculada, a conferir maior peso à circunstância judicial dos maus antecedentes, não configurando ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. 7. A circunstância judicial da conduta social refere-se ao comportamento do agente na coletividade e no meio familiar de forma ampla, de modo que um episódio de agressividade isolado, destoante do histórico relatado pelas próprias testemunhas e ofendido, não se presta a embasar sua valoração negativa. 8. Os motivos do crime foram escorreitamente valorados, uma vez que a conduta ocorreu em retaliação à defesa de familiar, assim como as circunstâncias do crime, evidenciadas pelo emprego de elevado nível de agressividade ao se utilizar de ferramenta contra a estrutura física da residência visando intimidação. 9. A atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria penal, em observância ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, notadamente quando o sentenciado ostenta condenação pretérita única para fins de reincidência. 10. O pleito de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, que possui as melhores condições para avaliar a atual situação econômico-financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, redimensionando a pena definitiva do réu para 6 anos e 6 meses de reclusão, com a manutenção do regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A cassação do veredicto do Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão for integralmente divorciada do acervo probatório, sendo o júri livre para não se vincular exclusivamente a laudo pericial técnico.

É inidônea a exasperação da pena-base na vetorial da culpabilidade fundamentada em expressões genéricas e em atos preparatórios que compõem o percurso do crime.

A conduta social deve ser aferida de forma ampla pelo comportamento do agente em seu meio, não admitindo valoração negativa embasada em fato isolado.

Compensa-se integralmente a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, excetuados os casos de multirreincidência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004603-37.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTERVANI DE MOURA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
VALTERVANI DE MOURA SILVA
, irresignado com o teor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão , em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente pugna pela anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria e a concessão da gratuidade de justiça.

Extrai-se da peça acusatória que, na tarde de 02 de abril de 2017, no município de Sooretama/ES, o acusado teria tentado contra a vida de seu cunhado, Elionel Conceição. Segundo a exordial, o denunciado invadiu a residência da vítima após pular o muro do imóvel, iniciando uma discussão marcada por ameaças de morte. Embora tenha se retirado momentaneamente após o atrito inicial, o réu retornou ao local portando um machado, com o qual golpeou o portão da residência antes de ingressar novamente no recinto.

Consta ainda que o acusado desferiu múltiplos golpes de machado contra a vítima, a qual logrou êxito em se defender utilizando uma bicicleta para repelir a arma branca e, com o auxílio de sua esposa (irmã do réu), conseguiu imobilizar o apelante mediante o uso de cordas até a chegada da autoridade policial. Mesmo durante a condução à delegacia, o denunciado teria reiterado as ameaças, asseverando que executaria o cunhado e a própria irmã assim que obtivesse a liberdade.

A autoria e a materialidade estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim unificado nº 32250374, do auto de apreensão da arma branca utilizada, do laudo de exame de lesões corporais (RG nº 685/2017) e da prova oral produzida colhida.

A tese central da apelação repousa na suposta ausência de
animus necandi
(intenção de matar) na conduta do apelante, a caracterizar apenas o crime de lesão corporal (artigo 129 do CP), razão pela qual requer a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, pugnando pela submissão a novo julgamento.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a cassação do veredicto popular configura medida excepcional, cabível tão somente quando a decisão do Conselho de Sentença revelar-se arbitrária e integralmente divorciada do acervo fático-probatório. Havendo elementos suficientes de prova, a decisão dos jurados constitui exercício legítimo de sua soberania constitucionalmente assegurada, não cabendo ao Tribunal
ad quem
realizar juízo de valor para substituir a íntima convicção do Júri.

Inobstante o inconformismo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente robusto para amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
.

A circunstância de o laudo pericial não atestar a letalidade imediata da lesão não vincula o Conselho de Sentença e nem afasta o
animus necandi
reconhecido soberanamente pelos jurados. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Júri não está adstrito ao laudo técnico, podendo optar por tese amparada em outros elementos:

[...] Na espécie, o Conselho de Sentença optou pela tese acusatória, rechaçando o laudo pericial que atestou a parcial capacidade de autodeterminação do acusado.
A existência de laudo técnico não obriga o seu acolhimento pelos jurados, que decidem por uma das teses sustentadas em plenário, desde que minimamente amparada pelo conjunto probatório
. 4. Consignada a existência de lastro probatório mínimo a amparar a condenação, é inviável a revisão dessa decisão em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ, REsp n. 2.253.974/PA, DJEN de 22/4/2026.)

No caso dos autos, colhe-se do depoimento da irmã do acusado que este apresentava elevado grau de agressividade no momento dos fatos, asseverando, inclusive, que a consumação do intento letal apenas não sobreveio em razão da pronta reação defensiva da vítima, que utilizou um quadro de bicicleta para se proteger do golpe de machado que passou de raspão em sua cabeça.

Tal narrativa converge com as declarações do ofendido, o qual corroborou que o apelante desferiu um golpe direcionado à região vital (cabeça), esclarecendo que a interposição do objeto foi o fator determinante para impedir o óbito. Esse cenário probatório permite concluir que a conduta foi permeada pela intenção de ceifar a vida, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, a insuficiência da lesão para ceifar a vida da vítima é a exata razão pela qual o crime não se consumou, amoldando-se com perfeição à figura trazida no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nessa mesma linha, no que tange às alegadas contradições nos depoimentos prestados em juízo, tais teses foram refutadas pelos jurados, os quais optaram por acolher a versão acusatória, que se sustenta em robusto arcabouço probatório. Além disso, pequenas inconsistências ou divergências entre as declarações não possuem o condão de invalidá-las, mormente considerando o lapso temporal transcorrido, visto que os fatos se deram no ano de 2017.

Quanto à alegação defensiva de que a reação do apelante ocorreu sob o efeito de álcool, cabe esclarecer que em nada socorre a pretensão desclassificatória. É cediço, à luz da teoria da
actio libera in causa
adotada pelo Código Penal brasileiro (artigo 28, inciso II), que a embriaguez voluntária ou culposa, seja pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, tampouco serve de escudo para descaracterizar o elemento subjetivo do tipo (dolo).

[...]
A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, tampouco afasta o dolo, aplicando-se a teoria da actio libera in causa
, conforme assentado pelo Tribunal a quo com base nas circunstâncias fáticas do caso. [...] (AgRg no REsp n. 2.101.721/RJ, DJEN de 16/3/2026.)

Inexistindo, portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a rejeição do pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal e a consequente manutenção do veredicto popular é medida de rigor
.

No que tange à dosimetria da pena, o apelante insurge-se contra a valoração negativa da
culpabilidade
, sob o argumento de que o incremento da pena-base fundamentou-se em expressões genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou ao
iter criminis
.

O magistrado sentenciante justificou a exasperação da reprimenda ao considerar que o grau de reprovabilidade da conduta seria extremamente elevado, amparando-se na "altíssima intensidade do dolo" e na suposta premeditação, uma vez que o réu se deslocou à residência da vítima munido de um machado.

É cediço na jurisprudência pátria que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre o agente pelo fato criminoso praticado, exigindo-se, para o seu desvalor, a demonstração de elementos concretos
que extrapolam a normalidade do tipo
.

O uso de expressões como "intensidade do dolo", sem a devida correlação com circunstâncias fáticas excepcionais, não se presta como fundamentação idônea para elevar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Quanto à alegada premeditação, no caso em exame, o ato de dirigir-se ao local do crime com o instrumento utilizado para a prática delitiva configura a própria fase de preparação e execução do delito, inserindo-se nos limites do
iter criminis
. Não se vislumbra, na descrição dos fatos, uma articulação logística ou um planejamento que revele uma periculosidade ou uma censurabilidade que desbordem daquilo que o legislador já sopesou ao cominar a sanção abstrata do crime em questão.

Portanto, voto pelo afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
.

No tocante aos
maus antecedentes
, o magistrado de primeiro grau atribuiu "duplo peso" ao vetor, justificando tal medida na comprovação de 02 (duas) condenações distintas transitadas em julgado em desfavor do réu (autos nº 0002006-95.2017.8.08.0030 e nº 0014156-45.2016.8.08.0030).

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não se resume a uma mera operação aritmética pautada por pesos absolutos. O juízo dosimétrico é um exercício de discricionariedade vinculada do julgador, balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza o magistrado a conferir um peso mais enfático ao histórico criminal do réu:

[...] Na dosimetria,
o aumento da pena-base em 1/2 foi justificado pela multiplicidade de maus antecedentes, com fundamento na jurisprudência desta Corte
, que admite fração mais gravosa em casos de condenações múltiplas e distintas. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, DJEN de 25/2/2025.)

[...] A dosimetria da pena foi fundamentada nos péssimos antecedentes do paciente, representados por múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado.
O Tribunal de origem exerceu adequadamente sua discricionariedade vinculada, fixando a pena de forma proporcional e fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta que justifique sua revisão
em habeas corpus [...] (STJ, AgRg no HC n. 1.031.522/SP, DJEN de 15/12/2025.)

O "duplo peso" aplicado não ofende a proporcionalidade, sendo indevida a limitação pretendida pelo recorrente
.

No tocante ao pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
, o juízo sentenciante negativou o referido vetor fundamentando-se em declarações prestadas pela irmã do acusado, ao registrar que o réu se encontrava muito agressivo no dia dos fatos.

Contudo, a despeito do estado do acusado na data dos fatos, sua irmã afirmou jamais tê-lo visto daquela maneira, ressaltando que o ocorrido foi um episódio isolado em um histórico de convívio harmonioso. Em consonância, a vítima, Elionel, confirmou ser a primeira vez que presenciou tal comportamento, declarando e reiterando a boa convivência entre eles.

Como é cediço, a conduta social deve ser aferida pelo comportamento do agente na coletividade e no meio familiar de forma ampla, não podendo um episódio isolado fundamentar sua negativação.

[...]
A valoração negativa da conduta social deve ser baseada em elementos concretos sobre o comportamento do réu na comunidade
, não se confundindo com antecedentes criminais ou inquéritos em andamento. Precedentes. 5. No caso, não há elementos que justifiquem a avaliação negativa da conduta social do recorrente Leandro, sendo que tanto os depoimentos das vítimas quanto o interrogatório do recorrente não fornecem informações que indiquem comportamento nocivo no meio social em que está inserido. De rigor, portanto, o afastamento da valoração negativa. [...] (STJ, REsp n. 2.037.765/PA, DJEN de 17/2/2025.)

[...] Especificamente quanto à conduta Social este Tribunal Superior entente que "
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime
" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Refere-se, na verdade, ao "conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128). [...] (STJ, AgRg no HC n. 819.112/MG, DJe de 16/8/2023.)

Sendo assim, acolho o pleito defensivo para afastar a valoração negativa da conduta social do apelante
.

No tocante à irresignação quanto à valoração negativa dos
motivos do crime
, diversamente do sustentado pelo apelante, a higidez da fundamentação reside na fiel correspondência com os elementos fáticos coligidos nos autos, sendo incontroverso que o delito ocorreu em contexto familiar, motivado pelo fato de a vítima ter agido com o propósito de defender a sua companheira, que é irmã do próprio sentenciado.

Assim, o pleito de afastamento do incremento negativo não merece acolhimento.

O pleito de afastamento da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que a própria vítima narrou a ocorrência de apenas um golpe no portão para abri-lo, o que não configuraria maior intimidação extra ou excepcionalidade, também deve ser indeferido.

É cediço que as circunstâncias do crime dizem respeito aos elementos acidentais que influenciam na gravidade do delito, o que abrange o
modus operandi
, os instrumentos utilizados e a atitude assumida pelo autor do fato.

No caso em análise, emprego de um machado contra o portão de uma residência, incutindo terror nas vítimas, independentemente do número de golpes, evidencia uma atitude de acentuada agressividade e inequívoca intimidação, conferindo maior reprovabilidade à conduta e justificando a manutenção da valoração desfavorável.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juízo sentenciante compensou integralmente a atenuante da
menoridade relativa
com a agravante da
reincidência
, mantendo a pena intermediária inalterada. Irresignado, o apelante argumenta que a menoridade relativa deve preponderar sobre a reincidência, requerendo, assim, a redução da pena intermediária.

Contudo, a jurisprudência pátria admite pacificamente a compensação integral entre a menoridade relativa e a reincidência. Sendo perfeitamente possível a neutralização mútua dessas circunstâncias, ressalvada a hipótese de multirreincidência.

[...]
A atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica
, salvo especial justificação, como no presente caso, em que há multirreincidência. [...] (STJ, HC n. 818.638/SP, DJEN de 4/12/2024.)

[...] No que se refere à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que
a agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da menoridade relativa
, salvo justificativa especial, como no caso de multirreincidência, o que não se verifica na espécie. 5. Assim, a compensação integral entre a agravante e a atenuante impõe a revisão da pena intermediária, sem alteração na pena-base ou na fração de aumento na terceira fase. [...] (STJ, HC n. 859.236/SP, DJe de 19/11/2024.)

No caso concreto, nota-se que o apelante possui uma única condenação valorada a título de reincidência na segunda fase (Ação Penal nº 001010814.2014.8.08.0030). Sendo assim, a operação realizada pelo juízo
a quo
está em consonância com as diretrizes do STJ, devendo ser irretocada neste ponto.

Conforme acima delineado, uma vez afastadas as valorações negativas da culpabilidade e da conduta social, mantêm-se hígidos apenas os
maus antecedentes
com duplo peso
, os
motivos do crime
e as
circunstâncias do crime
, equivalentes a 4 vetores desfavoráveis.

A pena do crime de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) possui preceito secundário de 6 a 20 anos de reclusão, com diferença entre a pena mínima e máxima é de 14 anos.

Assim, utilizando o critério de 1/8 sobre o intervalo, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, mantida na segunda fase, uma vez mantida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal, na fração de 1/2, conforme mantido no édito condenatório.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. Mantém-se o regime inicial de cumprimento fechado, em virtude da reincidência e da constatação de vetores judiciais desfavoráveis (artigo 33 do CP).

Por fim, o requerimento de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, fase adequada para aferir a situação financeira do condenado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento

unicamente para redimensionar a pena definitiva, que fica estabelecida em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.